Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717863-35.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: JESSICA ALCANTARA BORGES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA. COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 2. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 3. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 4. O autor é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 5. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 -Info 697). 6. Quando o autor, devidamente intimado, não atende ao comando judicial e abandona a causa por mais de 30 dias, é cabível a extinção do feito fundamentada no CPC, art. 485, III. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 59327781): sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a inércia do autor para dar andamento ao feito (CPC, art. 485, III). 2. Sucumbência: Custas pelo apelante. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Itaú Unibanco Holding S/A. 4. Ré/apelada: Jéssica Alcantara Borges. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. A devedora deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 28/12/2023. Valor da causa: R$ 31.119,98. 6. Razões de apelação (ID no 59327783): não houve intimação pessoal do apelante; não houve descumprimento de atos e diligências, tampouco abandono da causa; o processo não deveria ter sido extinto; a sentença afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da efetividade do processo. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 59327784 e 59327785). 9. Contrarrazões não apresentadas (ID no 59327788). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito ante a inércia do autor para dar andamento ao feito (CPC, art. 485, III). 16. Em 21/2/2024, o juízo reconheceu a legitimidade ativa do autor e o intimou para manifestação, no prazo de 10 dias, quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (ID no 59327775): “No acórdão no 1791967, o TJDFT reconheceu a legitimidade ativa do autor para atuar no feito (autos no 0711113-17.2023.8.07.0006). Assim sendo, considerando o decurso de tempo desde a última decisão, fica o autor intimado para manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de extinção.” 17. O apelante manteve-se inerte (ID no 59327774). 18. Em 12/3/2024, o juízo concedeu nova oportunidade para manifestação no prazo de 30 dias, e, novamente, o alertou sobre a extinção do processo em caso de descumprimento (ID no 59327777). 19. Em 23/4/2024, sobreveio a sentença extintiva sem resolução do mérito (ID no 59327781). 20. Nas razões recursais, o apelante sustenta que não há o que se falar em inércia, já que não se aperfeiçoou a intimação pessoal (ID no 59327783, pág. 5). 21. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 22. O banco Itaú Unibanco é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) desde 12/9/2019. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 23. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 24. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 25. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 26. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 27. O art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006, preceituam que as comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE. Esse também é o entendimento do STJ: Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 (Info 697). 28. Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 29. O contrato, objeto da demanda, foi firmado em 29/5/2023 (ID 59327768) entre o Banco Itaucard S.A. e a apelada. 30. O apelante, Itaú Unibanco Holding S.A., é sucessor do banco Itaucard S.A., tornando-se titular do crédito encartado no título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) em decorrência da transferência obrigacional operada pela cisão parcial do Itaucard S.A., conforme a Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária de 30/11/2022 (ID no 59327766). 31. A cisão promove a transferência dos direitos e obrigações relacionados no ato respectivo, conforme dispõe expressamente a Lei no 6.404/1976, art. 229, §§ 1o e 3o. 32. Nesse cenário, constata-se que o apelante foi devidamente intimado. 33. A extinção fundamentada no CPC, art. 485, III, ocorre quando, devidamente intimado, o autor abandona a causa por mais de 30 dias. 34. O apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para o desenvolvimento regular do processo por mais de 30 dias. 35. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 36. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 37. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 38. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 39. As decisões judiciais para impulsionamento do feito foram perfeitamente claras (ID no 59327775 e 59327777). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento, no prazo de 30 dias, está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 485, III). 40. Confirmo a sentença. 41. Informações complementares: a ação foi proposta em 28/12/2023. Valor da causa: R$ 31.119,98. Sentença proferida em 23/4/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 42. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 43. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 44. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 45. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 46. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 47. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro